Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADIMPLEMENTO REGULAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS PREVISTO NA ENTÃO VIGENTE RESOLUÇÃO 195 DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a requerente que: (a) aderiu a contrato coletivo de saúde empresarial com a requerida, em 15.9.2016 (ID 38433053 - Pág. 15), com o qual se mantinha adimplente; (b) em meados de novembro/2019, tentou marcar consulta com ortopedista, oportunidade em que foi informada sobre o cancelamento do plano; (c) em 26.11.2019, a Qualicorp enviou notificação sobre o cancelamento do plano que se ultimaria em 31.12.2019, porém a correspondência chegou à residência da requerente apenas no início de dezembro/2019; (d) o cancelamento inopinado impediu a requerente de continuar suas consultas periódicas no cardiologista, com quem fazia acompanhamento a cada três meses, (e) postular reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Contra a sentença de procedência do pedido (condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais), recorre a Qualicorp a suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de não ter sido responsável pelo cancelamento e, no mérito, aduzir não ter sido comprovado o dano moral sofrido.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente (administradora), por ter participado da cadeia de consumo, responde objetiva e solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 14, 18, 25, §1o, e 34). Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Recursal, acórdão 1439497, DJE 08.8.2022; 6a Turma Cível, acórdão 955713, DJE 26.7.2016.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14 e Súmula 608 do STJ).
B. Os planos coletivos poderão ser rescindidos, mediante notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, após a vigência de 12 (doze) meses do acordo. Além disso, a Resolução 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU dispõe que, nos casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
C. No caso concreto, a notificação de cancelamento foi enviada em 26.11.2019 (ID 38433044 - Pág. 2) com a informação de que o contrato seria cancelado e que a cobertura do plano seria até 31.12.2019, quando ainda vigente o parágrafo único do art. 17 da Resolução 195 da ANS (“Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”). Evidenciado, portanto, prazo inferior a sessenta dias entre a emissão do comunicado e o termo final do contrato.
D. Desse modo, o cancelamento se deu de forma irregular. Por conseguinte, ilegítima a negativa de cobertura operada antes do termo final do contrato do plano de saúde. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1607027, DJE 31.8.2022; 1a T. Recursal, acórdão 1152054, DJE 28.2.2019.
E. De outro ângulo, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
F. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente, em decorrência da falha na prestação do serviço, que gerou a negativa de cobertura do plano de saúde antes do termo final do contrato e, por conseguinte, a impossibilidade de a consumidora marcar as consultas necessárias para tratamento de saúde, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridademoral (psicológica)da personalidade da requerente (CC, artigo 12).
G. Irretocável o valor da condenação (R$ 3.000,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1034239, DJE: 28.08.2017; Segunda Turma Recursal, acordão 1440486, DJE 12.08.2022, e Terceira Turma Recursal, acordão 1433194, DJE: 06.07.2022.
IV. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)